Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-80.2024.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-80.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANANOVA LTDA - CNPJ: 30.026.903/0001-02 (APELADO), VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA DO FORNECEDOR ORIGINAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DE DADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Serasa S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada, condenando solidariamente a recorrente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização, por negativação decorrente de débito inexistente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão de proteção ao crédito responde civilmente pela inscrição indevida decorrente de informações prestadas por terceiro; e (ii) se, constatada a inexistência do débito, há responsabilidade solidária da Serasa S.A. pelos danos morais suportados pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica discutida atrai a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII. 4. A inscrição indevida decorreu exclusivamente de informações prestadas pela Oi S.A., que não comprovou a existência do débito e permaneceu revel nos autos. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 359, estabelece que ao órgão mantenedor incumbe apenas a comunicação prévia ao devedor, não lhe sendo imputável responsabilidade civil pela veracidade das informações recebidas. 6. Ausente falha no dever de comunicação e configurada a atuação como mera depositária de dados, não se verifica ilicitude na conduta da Serasa S.A. a ensejar sua condenação. 7. A responsabilidade deve recair unicamente sobre a fornecedora originária, autora da negativação indevida, cuja revelia reforça a presunção de veracidade das alegações da autora quanto à inexistência do débito. 8. O dano moral é presumido em razão da indevida inscrição nos cadastros de inadimplentes, sendo devida a reparação exclusivamente pela parte que deu causa direta ao evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Exclusão da Serasa S.A. da condenação. Manutenção da declaração de inexistência do débito e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O órgão de proteção ao crédito não responde civilmente por negativação indevida quando atua como mero arquivista de dados enviados pelo credor originário, observando os deveres legais, especialmente o de notificação prévia. 2. A responsabilidade civil pela inscrição indevida deve recair exclusivamente sobre o fornecedor que prestou as informações inverídicas, sobretudo em caso de revelia e ausência de comprovação da relação jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 43; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 359 e 385; STJ, REsp 987.483/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/05/2009; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
SERASA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 1000611-80.2024.8.11.0011 e declarou inexistentes os débitos que ensejaram a negativação da parte autora
AGROPECUÁRIA CANANOVA LTDA
e condenou as partes rés, de forma solidária, a
OI S.A.
e
SERASA S.A
ao pagamento de R$ 5.000,00 a títulos de danos morais.

A autora alegou que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes por solicitação da
OI S.A.,
relativamente a débitos inexistentes, dos quais jamais teria sido devedora. Acrescentou que não recebeu qualquer comunicação prévia sobre a negativação, fato que lhe causou abalo de crédito e danos à sua imagem comercial. A tutela de urgência foi deferida, determinando a exclusão da restrição.

A
OI S.A
., embora regularmente citada, permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos que motivaram a negativação e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.

Irresignada, a Serasa interpôs apelação, defendendo a regularidade de sua conduta, sustentando que apenas reproduziu informações encaminhadas pela credora, inexistindo responsabilidade civil por eventual indevida inscrição. Alegou, ainda, ausência de comprovação de dano moral indenizável e pediu a reforma integral da sentença para afastar sua condenação.

Em contrarrazões (Id. 306603352), a
AGROPECUÁRIA CANANOVA LTDA
. pugnou pelo desprovimento do recurso, afirmando que a
SERASA S/A
contribuiu para a negativação indevida, não adotando as cautelas necessárias antes da inclusão do nome da empresa autora em seus cadastros. Destacou, ademais, a revelia da Oi S.A., que corroborou a inexistência do débito, e reforçou que os danos morais restaram configurados pela inscrição indevida.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 306603350.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
apelação cível
interposto por
SERASA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 1000611-80.2024.8.11.0011 e declarou inexistentes os débitos que ensejaram a negativação da parte autora
AGROPECUÁRIA CANANOVA LTDA
e condenou as partes rés, de forma solidária, a
OI S.A.
e
SERASA S.A
ao pagamento de R$ 5.000,00 a títulos de danos morais.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo apelante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

A controvérsia presente nos autos cinge-se à análise da responsabilidade civil dos órgãos de proteção ao crédito em casos de negativação indevida, bem como à configuração dos danos morais decorrentes de tal conduta.

A recorrente
SERASA S.A
. sustenta a inexistência de responsabilidade pela negativação, argumentando que atua como mera arquivista de informações repassadas pela credora, e defende ter cumprido o dever de comunicação prévia previsto no Código de Defesa do Consumidor. Questiona, ademais, a condenação em danos morais.

No caso em tela,
não foi comprovada a relação jurídica
que originou a negativação do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

A análise dos elementos fáticos demonstra que a negativação objeto da demanda decorreu de suposto débito com a corré OI S.A., empresa que, regularmente citada, manteve-se inerte durante todo o feito. A revelia da fornecedora original, somada à ausência de comprovação da existência e exigibilidade do débito, corrobora a tese de inexistência da obrigação sustentada pela autora.

Conforme documentado nos autos (Id. 306602858- abaixo), a autora demonstrou desconhecer os débitos que ensejaram a negativação e jamais ter mantido relação jurídica com a corré Oi S.A. A ausência de impugnação específica por parte da fornecedora, em razão de sua revelia, torna incontroversos tais fatos.

No contexto dos autos, restou configurada a negativação indevida, sobretudo porque a apelada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica legítima com a apelante que justificasse a inscrição.

Conforme orientação pacificada na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, "cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". Referido enunciado delimita precisamente o âmbito de responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito, restringindo-a ao cumprimento do dever de comunicação prévia.

O entendimento jurisprudencial consolidado no REsp 987.483/RJ e demais precedentes da Corte Superior estabelece distinção fundamental entre a responsabilidade do credor originário e a dos órgãos de proteção ao crédito. Enquanto ao primeiro incumbe a veracidade das informações prestadas, aos segundos compete exclusivamente o registro adequado dos dados recebidos e o cumprimento das formalidades legais.

A análise dos elementos fáticos demonstra que a negativação objeto da demanda decorreu de informações prestadas pela corré OI S.A., empresa que, regularmente citada, manteve-se inerte durante todo o feito. A revelia da fornecedora original evidencia sua responsabilidade pela prestação de informações inverídicas, não se podendo estender tal responsabilidade à recorrente, que atuou como depositária dos dados recebidos.

Conforme documentado nos autos, não há elementos que indiquem falha por parte da recorrente no cumprimento de suas obrigações específicas. A
SERASA S.A
. atuou dentro dos parâmetros legais estabelecidos, limitando-se ao registro das informações prestadas pelo credor originário e cumprindo o dever de comunicação prévia ao consumidor.

O sistema de proteção ao crédito fundamenta-se na divisão funcional de responsabilidades entre seus participantes. Aos credores compete a veracidade das informações prestadas, enquanto aos órgãos de proteção incumbe o registro adequado e a observância dos procedimentos estabelecidos em lei. Tal divisão é essencial para o funcionamento do sistema creditício nacional e encontra respaldo na jurisprudência superior.

A responsabilidade pela negativação indevida deve recair exclusivamente sobre a corré OI S.A., que prestou informações inverídicas ao órgão de proteção ao crédito. A revelia da fornecedora original corrobora sua responsabilidade pelos danos causados à autora, não se podendo estender tal responsabilidade à recorrente, que atuou como mera depositária das informações recebidas.

Na qualidade de fornecedora de serviços, compete à instituição financeira o encargo de comprovar a higidez da cobrança e a efetiva existência da relação jurídica, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à indenização, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme preconiza a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Tal possibilidade também encontra amparo no art. 52 do Código Civil, que estende às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

Contudo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica somente pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, ou seja, em sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros. Nesse sentido, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva.

No caso em apreço o dano moral restou configurado, visto que a cobrança de
dívida inexistente resultou na inscrição indevida do nome da empresa autora no cadastro de inadimplentes
, implicando afetação negativa de sua honra objetiva

O simples fato de ter o nome inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes já configura lesão à reputação comercial e creditícia, conforme orientação consolidada na jurisprudência superior.

Com base nas provas descritas nos autos, resta demonstrado que a autora teve sua imagem comercial maculada pela inscrição indevida.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ
. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n . 475 do STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica
. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024 – grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE
IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2
. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE
PESSOA JURÍDICA
E OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFORME TEMA 929 DO STJ
. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO IN RE IPSA EM CASO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadora de telecomunicações e pessoa jurídica hipossuficiente tecnicamente. 2. A falha na prestação do serviço justifica a rescisão contratual sem imposição de multa e impõe a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados. 3.
A negativação indevida do nome da pessoa jurídica, ainda que de forma temporária, configura dano moral presumido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 344.
(N.U 1003297-11.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025 – grifo nosso)

O
quantum
indenizatório fixado em primeira instância mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da sanção civil. Não se revela excessivo nem insuficiente para cumprir as funções compensatória e educativa da reparação civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação a recorrente
SERASA S.A
., reformando parcialmente a sentença recorrida. Mantenho a declaração de inexistência dos débitos que ensejaram a negativação e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém exclusivamente em face da corré OI S.A.
Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025